Tribunal: STF
Processo: HC 263211
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CIÊNCIA DA ORIGEM ÍLICITA DOS VALORES, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO: PONTOS NÃO APRECIADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 212.512/PR (e-doc. 3). 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pelos crimes previstos nos arts. 2º, caput e §2º, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa armada), 4º, la. “a”, §1º, da Lei nº 1.521, de 1951 (usura) e 1°, § 4°, da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro majorada pelo comentimento reiterado do delito por meio de organização criminosa), na forma do art. 69 do Código Penal (e-doc. 4).



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, sendo denegada a ordem (e-doc. 8). Contra esse acórdão foi formalizado no STJ recurso ordinário constitucional, ao qual o Ministro Relator negou provimento (e-doc. 2). Seguiu-se o agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam que a denúncia é inepta. Aduzem, quanto ao primeiro delito, estarem ausentes todos os elementos típicos do crime de organização criminosa, quais sejam: (i) descrição de ação conjunta entre o paciente e os demais corréus; (ii) menção da participação específica do paciente em eventual divisão de tarefas na prática delitiva; e (iii) referência à permanência e estabilidade do paciente na referida organização criminosa para a prática de ilícitos. Quanto à segunda conduta ilícita, ausência de narrativa da conduta do paciente quanto ao delito de lavagem de dinheiro. Destacam que, na denúncia, ao ser descrito o fato 3, o nome do paciente sequer foi mencionado entre os denunciados, o que seu deu ao final da exposição do tópico, de forma genérica e sem fundamentação concreta. Concluem ter sido, assim, inviabilizado o contraditório e a ampla defesa, como exige o art. 41 do Código de Processo Penal. 



    4.1. Dizem que, na verdade, foi realizada apenas uma transferência de valores para a conta do paciente. Afirmam que, mesmo que fossem diversas as movimentações na sua conta, isso não afastaria a obrigação do Ministério Público de descrever adequadamente informações quanto ao crime antecedente e a ciência do paciente quanto à procedência ilícita dos recursos movimentados pelos corréus. Citam precedentes do STF que reforçam necessidade de trancamento da ação penal por afronta ao art. 41 do CPP. Informam ainda que a audiência de instrução e julgamento anteriormente designada para agosto de 2025 foi cancelada em razão de diligências pendentes (e-doc. 10), o que afasta risco iminente de prejuízo processual imediato, justificando a ausência de pedido liminar.



    5. Requerem o trancamento da ação penal.



    É o relatório.  



    Decido. 



    6. O art. 41 do Código de Processo Penal prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos por meios dos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.



    7. No caso sob análise, o Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem no habeas corpus formalizado pela defesa, fazendo referência à excertos da exordial acusatória, assentou ter a denúncia atendido os requisitos previstos no art. 41 do CPP. Indicou a existência de elementos suficientes de autoria e materialidade do crime imputado ao paciente, evidenciando a necessária justa causa para a deflagração da ação penal:



    “O ROGO DO IMPETRANTE É O TRANCAMENTO DO PROCESSO CRIME Nº. 0003704-60.2022.8.16.0056, aduzindo, para tanto, que o Ministério Público apresentou denúncia inepta, pois apresentada de forma genérica, com nítida carência de individualização da conduta e circunstâncias dos crimes em face do paciente, bem como deixou de estabelecer qualquer indício mínimo que o vincularia às infrações narradas, ensejando ausência de justa causa. 



    Inicialmente, neste momento processual, evidencia-se que a situação fática apontada no writ não apresenta suficiente argumentação a trancar, de plano, o processo-crime. 



    Pois bem, não obstante os argumentos trazidos, constata-se que a inicial acusatória não é infundada – ou seja: contém todos os requisitos necessários para a instauração da persecução penal, bem assim os elementos da imputação atribuída ao paciente.



    Registrem-se os trechos da denúncia[3], pertinentes à (sic) paciente:



    “FATO 02 – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (artigo 2º, capute §2º, da Lei 12.850/2013) 



    Em data não precisada nos autos, mas certo que ao menos a partir de meados de 2018 até 14 de novembro de 2023, os ora denunciados CARLOS ROBERTO RODRIGUES JUNIOR, vulgo “ZÓIO” ou “JUNIOR”, KAWANA LOURENÇO DA SILVA, KAWANE ESPINDOLA DINIZ, EVANDRO DA ROCHA TERCI, T. G., BRUNA CAROLINE DOS SANTOS, DANIELA VITORIA NIWA, FLÁVIO AFONSO DA SILVA, LEONARDO DE SOUZA CARNIETTO, OLIMPIO JOSE DE SANTANA NETO vulgo “PADARIA”, MOZART MOREIRA DE ABREU, vulgo “PAULISTA”, MICHEL HENRIQUE THEODORO, IVAN PAIVA DE OLIVEIRA, JOÃO ALBERTO PEREIRA DA SILVA, GESSIANE VIEIRA DA SILVA, CARLOS ROBERTO RODRIGUES, PEDRO HENRIQUE APARECIDO RODRIGUES, vulgo “PEPE”, dolosamente, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em unidade de desígnios e comunhão de propósitos, promoveram e integraram pessoalmente, de forma contínua, estável e ininterrupta, organização criminosa, agremiação estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, cujo objetivo precípuo é o de obter, direta ou indiretamente, vantagens de naturezas diversas, especialmente econômica, mediante a prática de várias infrações penais, notadamente usura pecuniária, lavagens de dinheiro, falsidades ideológicas, comércio ilegal de armas de fogo e outros.



    Na estruturação da organização criminosa pode-se destacar o papel de comando exercido pelo denunciado CARLOS ROBERTO RODRIGUES JUNIOR, vulgo “ZÓIO” ou “JUNIOR”. Ao longo da investigação apurou-se que há décadas “ZÓIO” está inserido em um contexto de práticas criminosas que, além de prestígio e poder no mundo do crime, lhe geraram vultoso proveito financeiro ilícito. 



    Diante disso, CARLOS ROBERTO RODRIGUES JUNIOR passou a diversificar seus estratagemas criminosos e a emprestar as quantias ilicitamente percebidas – especialmente por meio do tráfico de drogas - a juros elevados (usura), adquirir imóveis e, por vezes, locá-los a terceiros, sempre se valendo de “laranjas” nas negociações, a fim de manter a propriedade dos valores movimentados e dos bens adquiridos oculta. 



    Nesse sentido, foram desenvolvidos diversos estratagemas criminosos para os quais “ZÓIO” contou com a atuação dos demais denunciados, propiciando assim, direta ou indiretamente, a obtenção de vantagens econômicas indevidas a todos. 



    De início, como uma das pessoas de grande confiança de “JUNIOR” tem-se KAWANA LOURENÇO DA SILVA, funcionária que cuidava de todas as finanças do denunciado, realizava pagamentos de boletos e despesas diversas, exercia funções típicas de gerência em relação às agiotagens praticadas, enviando diariamente relatórios a “ZÓIO” acerca de pagamentos realizados, de “clientes” inadimplentes, bem como dos valores armazenados em cada uma das contas de “laranjas” utilizadas pelo grupo, além do controle dos alugueres recebidos por ele em decorrência da lavagem dos ativos. 



    (...) 



    Também merece destaque no grupo criminoso o denunciado IVAN PAIVA DE OLIVEIRA, que integra diversos estratagemas criminosos desenvolvidos por CARLOS ROBERTO RODRIGUES JUNIOR, figurando como mediador/corretor nas agiotagens, como “laranja” para movimentação de valores de aluguéis, bem como para aquisição de imóveis. 



    Outros agentes desempenham papel de suma importância na organização ao cederem contas bancárias – sejam de titularidade de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas por eles administradas – para movimentação dos valores espúrios do grupo, possibilitando com isso a ocultação e/ou dissimulação das quantias e de sua propriedade de fato, ou seja, a lavagem do capital. 



    Nesse sentido, KAWANE ESPINDOLA DINIZ e T.G., agindo dolosamente e ciente da ilicitude de suas condutas, cediam suas contas bancárias para utilização recorrente pelo grupo em estratagemas de usura e diversas outras lavagens de ativos, conforme narrado ao longo da presente exordial. 



    (...). 



    Portanto, as investigações levadas a efeito por este GAECO revelam que CARLOS ROBERTO RODRIGUES JUNIOR liderava verdadeira organização criminosa constituída por KAWANA LOURENÇO DA SILVA, BRUNA CAROLINE DOS SANTOS, DANIELA VITORIA NIWA, KAWANE ESPINDOLA DINIZ, T.G., EVANDRO DA ROCHA TERCI, FLÁVIO AFONSO DA SILVA, LEONARDO DE SOUZA CARNIETTO, OLIMPIO JOSE DE SANTANA NETO vulgo “PADARIA”, MOZART MOREIRA DE ABREU, vulgo “PAULISTA”, MICHEL HENRIQUE THEODORO, IVAN PAIVA DE OLIVEIRA, JOÃO ALBERTO PEREIRA DA SILVA, GESSIANE VIEIRA DA SILVA, PEDRO HENRIQUE APARECIDO RODRIGUES, vulgo “PEPE” e CARLOS ROBERTO RODRIGUES, além de outras pessoas possivelmente ainda não identificados, que, a partir da prática de diversos crimes, visava, notadamente, a obtenção de vantagem econômica, representadas ora pelo lucro direto obtido dos empréstimos a juros ilegais mediante utilização de contas de terceiros, ora por vantagens decorrentes do comércio ilegal de arma de fogo ou da aquisição de bens em nome de “laranjas”. 



    FATO 03 – DAS PRÁTICAS DE USURA (artigo 4°, “a”, §1°, Lei 1521/51) e LAVAGEM DE ATIVOS (artigo 1°, §4°, da Lei 9613/98)



    Em data não precisada nos autos, mas ao menos a partir junho de 2021 até 14 de novembro de 2023, nos municípios de Cambé/PR, Londrina/PR e região, o denunciado CARLOS ROBERTO RODRIGUES JUNIOR, vulgo “ZÓIO” ou “JUNIOR”, previamente associado e agindo em unidade de desígnios com KAWANA LOURENÇO DA SILVA, BRUNA CAROLINE DOS SANTOS, FLÁVIO AFONSO DA SILVA, LEONARDO DE SOUZA CARNIETTO, OLIMPIO JOSE DE SANTANA NETO vulgo “PADARIA”, MOZART MOREIRA DE ABREU, vulgo “PAULISTA”, MICHEL HENRIQUE THEODORO, IVAN PAIVA DE OLIVEIRA, JOÃO ALBERTO PEREIRA DA SILVA, GESSIANE VIEIRA DA SILVA, EVANDRO DA ROCHA TERCI, KAWANE ESPINDOLA DINIZ, LUIZ GABRIEL VIEIRA DE SOUZA, LUIZ FERNANDO VIEIRA DE SOUZA, ALAN BARBOSA DOS SANTOS, DANIELA VITORIA NIWA, CARLOS ROBERTO RODRIGUES e possivelmente outros ainda não identificados, dolosamente, passou a realizar empréstimos a terceiros de valores obtidos ilicitamente com as práticas criminosas narradas na exposição antecedente, com cobrança de juros mensais que variavam entre 5% a mais de 10% sobre a referida dívida, portanto, superiores à taxa permitida por lei. 



    (...). 



    Nesse sentido, tais agentes eram de suma importância para o estratagema criminoso, na medida em que cediam suas contas bancárias ou de titularidade de terceiros - pessoas jurídicas administradas por eles e/ou familiares – para movimentação dos valores espúrios. 



    Com efeito, conforme Relatório Policial n° 066/2023 e 052/2023, os ora denunciados valiam-se, notadamente, das contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas abaixo elencadas: 



    KAWANE ESPINDOLA DINIZ CNPJ: 28697176000163 



    T.G. (CPF: 282.059.418-23) 



    LUIZ GABRIEL VIEIRA DE SOUZA (CPF 098.536.649-41) 



    ALO TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI 20.488.404/0001-8351 



    CIA ÓCULOS DIGITAL LTDA, CNPJ nº 43.870.180/0001-7552 



    SOBERANA SERVICOS DE COBRANCA – EIRELI, CNPJ 32.146.291/0001-1753 



    HOSPEDAR OPERADORA DE TURISMO – EIRELI CNPJ 23.374.013/0001-2654 JRD TELECOM CNPJ 30.224.762/0001- 325 



    (...). 



    De forma semelhante, a empresa KAWANE ESPINDOLA DINIZ (CNPJ: 28697176000163) também era utilizada pelo grupo, sendo a titular KAWANE ESPINDOLA DINIZ mais uma “laranja” dos denunciados, assim como T.G., responsável pelo recebimento de diversos pagamentos efetuados ao grupo em sua conta bancária. 57 [4] 



    (...).



    Agindo assim, o estratagema proporcionava aos denunciados a verdadeira ocultação da localização de valores ilícitos, notadamente em espécie, obtidos a partir da usura e de outras práticas criminosas – como tráfico de drogas e comércio ilegal de arma de fogo - e a dissimulação da propriedade de tais quantias, ao conferir a CARLOS ROBERTO RODRIGUES JUNIOR, vulgo “ZÓIO”, o crédito de dívidas assumidas pelos contratantes, não obstante os valores pagos mensalmente (juros) e a quitação da dívida ocorresse em contas bancárias de titularidade de terceiros, o que proporcionava o cíclico enriquecimento ilícito do denunciado – e de toda a organização criminosa - por meio da utilização de “laranjas”.



    Consta do Relatório Policial n° 079/2023 a identificação de arquivo nomeado como “Planilha mensal atualizada”63, extraída do notebook de BRUNA CAROLINE DOS SANTOS, a qual contém a lista dos empréstimos realizados pelo grupo e os valores das dívidas e parcelas a receber, com a indicação de vultoso capital de R$5.221.900,00 (cinco milhões duzentos e vinte e um mil novecentos reais).



    À vista disso, a partir da prática de usura o proveito mensal obtido apenas a título de juros pelo grupo, especialmente por “ZÓIO”, era superior a R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 



    (...). 



    Assim, não há dúvidas acerca das elevadas quantias obtidas pela organização criminosa por meio de reiteradas práticas de usura e de lavagem desses ativos mediante utilização de contas bancárias de “laranjas”. 



    (...)”. 



    Não obstante os argumentos trazidos nas razões de impetração, por meio de simples leitura da peça acusatória, se verifica (sic) de plano que é descrita de forma clara e objetiva a conduta perpetrada pelo paciente T.G., qual seja, ocultação do capital como um dos componentes da organização criminosa. 



    Destarte, presentes os requisitos contidos no art. 41 do CPP, quando descrito os fatos em tese típicos, suas circunstâncias, a qualificação do paciente, a classificação do tipo delitivo, bem como assinalados os indícios de autoria e a materialidade, não há que se arguir de inépcia.



    O descrito na denúncia permite ao paciente a ampla defesa, não sendo demonstrado pelos impetrantes qualquer prejuízo sofrido por aquele até o momento com a confirmação do recebimento da denúncia após a análise da resposta à acusação. 



    Afasta-se, portanto, a arguição de inépcia da denúncia.



    Oportuno registrar que o trancamento de processo-crime pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional e somente se admite quando há flagrante ilegalidade constatada de plano, tais como: atipicidade de conduta, ausência de condições de procedibilidade, causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, inexistência de indícios de autoria e materialidade, o que não se vislumbra de plano. 



    INSURGE-SE APONTANDO A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS DE PRÁTICA CRIMINOSA EFETIVADA PELO PACIENTE – AUTORIA E MATERIALIDADE –, argumentando, para tal demonstração, que o paciente somente teve seu nome citado na denúncia, sem estabelecer qualquer indício mínimo que o vincularia às infrações narradas. 



    À primeira vista, descabida a alegação de falta de justa causa para a instauração do processo-crime, pois a exordial encontra-se devidamente instruída com provas indicativas da materialidade e da autoria do crime. 



    Sem adentrar no aprofundado exame dos elementos de convicção até agora colhidos nestes autos – o que é vedado na via estreita do habeas corpus–, verifica-se que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público com amparo em elementos informativos extraídos do procedimento investigatório criminal[5]. E, para o seu oferecimento, como é sabido, basta a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, que, no caso, afiguram-se presentes. A suficiência desses indícios será apurada pelo Magistrado ao final da instrução processual.



    No mesmo viés, se apresenta o parecer da Í. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: 



    “Sob essas premissas, em que pese os argumentos expendidos pela combativa defesa, a denúncia narra suficientemente os fatos imputados ao paciente, com observância às circunstâncias de tempo, local e modo de execução. 



    Mais, as condutas nela descritas encontram tipicidade na lei penal. Ainda, a peça acusatória está lastreada em farta documentação (movs. 229.5 a 229.403), que a acompanha, a exemplo do Relatório Policial n. 066/2023 que aponta o envolvimento do paciente, em tese, nos crimes de organização criminosa e de lavagem de dinheiro. 



    Apenas para ilustrar, destaque para o seguinte trecho da investigação encetada: 



    [...] sobre as movimentações de valores suspeitas, no dia 04/05/2023, no diálogo entre OLÍMPIO e KAWANA, esta solicita que o investigado enviasse o máximo de dinheiro que conseguisse a uma conta bancária em nome de T. DOS SANTOS GAMOEDA, portador do CPF nº 282.059.418-2365. Na sequência é enviado por OLÍMPIO dois comprovantes bancários totalizando o valor de R$ 30.000,00 (mov. 229.7, p. 15/16) 



    Inviável, outrossim, a incursão aprofundada na tese defensiva em torno do - efetivo - envolvimento do paciente nos fatos descritos na denúncia, “[...] até por que, em sede de habeas corpus, não é possível avaliar o conjunto probatório de modo verticalizado a ponto de autorizar concluir-se que os fatos ocorreram como tal como narrados nem desqualificar por completo as informações contidas na denúncia” (STJ, AgRg no HC 190577/MA, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/3/2024). 



    Forte nessas razões, por ora, não se vislumbra o constrangimento ilegal apontado, uma vez que a denúncia atacada atende os requisitos mínimos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, oportunizando o exercício da ampla defesa ao paciente”.



    Nesse sentido, julgado do Eg. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:



    (...)



    Pelo exposto, em que pesem os argumentos expendidos pelo impetrante, não se verifica a possibilidade de se conceder a ordem ao paciente T.G.” (e-doc. 8, p. 4-13; grifos nossos)



    8. Em consulta ao inteiro teor do ato apontado como coator no site do STJ, realizada em 03/11/2025, verificou-se a conclusão pela validade das premissas pelas quais reconhecida justa causa, nos seguintes termos:



    “Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 813- 819):



    "Extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido que o Tribunal de origem denegou a ordem no habeas corpus impetrado em favor do paciente, por entender que "por meio de simples leitura da peça acusatória, se verifica de plano que é descrita de forma clara e objetiva a conduta perpetrada pelo paciente , qual seja,T. G. ocultação do capital como um dos componentes da organização criminosa" (e-STJ fl. 715). 



    De fato, analisando-se a denúncia de fls. 61-211 (e-STJ), verifica-se a seguinte narrativa quanto ao crime de organização criminosa:



    "Outros agentes desempenham papel de suma importância na organização ao cederem contas bancárias – sejam de titularidade de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas por eles administradas – para movimentação dos valores espúrios do grupo, possibilitando com isso a ocultação e/ou dissimulação das quantias e de sua propriedade de fato, ou seja, a lavagem do capital. 



    Nesse sentido, KAWANE ESPINDOLA DINIZ e THIAGO GAMOEDA, agindo dolosamente e ciente da ilicitude de suas condutas, cediam suas contas bancárias para utilização recorrente pelo grupo em estratagemas de usura e diversas outras lavagens de ativos, conforme narrado ao longo da presente exordial."



    Em relação ao delito de lavagem de capitais, inicial acusatória descreveu que "De forma semelhante, a empresa KAWANE ESPINDOLA DINIZ (CNPJ: 28697176000163) também era utilizada pelo grupo, sendo a titular KAWANE ESPINDOLA DINIZ mais uma “laranja” dos denunciados, assim como THIAGO GAMOEDA, responsável pelo recebimento de diversos pagamentos efetuados ao grupo em sua conta bancária. 57" (e-STJ fl. 114) e que "Nos termos do Relatório Policial nº 005/2024, foi apurado que os valores recebidos por IVAN PAIVA DE OLIVEIRA de ELVES JOSÉ DOS SANTOS eram posteriormente transferidos para contas bancárias de terceiros, indicadas por KAWANA LOURENÇO DA SILVA, sendo destinatário usual a conta de titularidade de THIAGO GAMOEDA" (e-STJ fl. 189) 



    Assim, a denúncia, que encontra suporte nos elementos extraídos do Procedimento Investigatório Criminal n° 0003704-60.2022.8.16.0056 (MPPR-0078.22.001998-4), atendeu ao disposto no art. 41 do CPP, pois contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação dos crimes e o rol das testemunhas. 



    Como cediço, "O trancamento da ação penal por falta de justa causa é medida excepcional, cabível apenas quando inequivocamente demonstrada a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade delitiva" (AgRg no RHC 184926 / PE, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/03/2025, DJEN 18/03/2025), situações não evidenciadas no presente caso. 



    Logo, ausentes as hipóteses acima descritas, “a alegação de ausência de justa causa para a ação penal e atipicidade da conduta somente deverá ser debatida durante a instrução processual, pelo Juízo competente para o julgamento da causa, sendo inadmissível seu debate na via eleita, ante a necessária incursão probatória.” (AgRg no HC 925464 / RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN 23/12/2024).



    (...)



    Por fim, questões relacionadas à permanência e à estabilidade na organização criminosa e à ciência a respeito da origem ilícita dos valores são matérias de mérito, que demandam a profunda análise do arcabouço fático-probatório dos autos, e que devem, por isso, ser dirimidas durante a instrução processual, conforme, aliás, oficiou o Ministério Público Federal. 



    Não por outro motivo, tais defensivas sequer foram efetivamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza que sejam conhecidas pelo STJ, sob pena de supressão de instância e patente afronta à competência constitucional reconhecida a esta Corte, nos termos do art. 105 da Constituição da República. 



    (...)



    Por fim, reforço que, conforme constou na decisão agravada, foram atendidos os requisitos previstos no art. 41 do CPP e não se trata de hipótese de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, medida excepcional, cabível apenas quando inequivocamente demonstrada a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade delitiva. 



    Com efeito, a atipicidade da conduta não ocorre pela ausência de demonstração ou comprovação da estabilidade e da permanência da organização criminosa e da ciência da origem ilícita dos valores, pois os fatos narrados se amoldam aos tipos penais em que capitulados e tais questões só podem ser aferidas após a instrução processual, motivo pelo qual nem sequer foram enfrentadas pelas instâncias ordinárias e somente foram abordadas na decisão agravada para registrar que inexistiu negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem.” (consulta processual, p. 6-10; grifos nossos)



    9. Pelo que se tem nos autos, especialmente da leitura das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, percebe-se a descrição clara da condutas imputada ao paciente, a viabilizar o exercício do direito de defesa. Está atendido o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”



    10. Os elementos veiculados pelo órgão de acusação são aptos a levar a um juízo de probabilidade acerca da ocorrência de fato típico, ilícito e culpável, surgindo impróprio fulminar a ação penal prematuramente.



    11. Não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal. 



    12. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).



    13. Ademais, quando em jogo crimes de autoria coletiva, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “não tem exigido que a denúncia desça ao nível dos detalhes e se faça de forma pormenorizada. Tal entendimento vem sendo abrandado, havendo decisões no sentido de exigir-se, na denúncia, a descrição mínima da participação do acusado, a fim de permitir-lhe o conhecimento do que de fato lhe está sendo imputado e, assim, garantir o pleno exercício de seu direito de defesa.” (HC nº 83.736/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Red. do Acórdão Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 17/02/2004, p. 18/06/2004).



    14. Com efeito, o entendimento do STF é pacífico no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. Trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO PENAL. DELITO SOCIETÁRIO. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DENÚNCIA GENÉRICA. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP. SUFICIENTE DESCRIÇÃO DO FATO TIDO COMO CRIMINOSO. PODER DE GESTÃO NA PESSOA JURÍDICA. INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA. NÃO CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. (...) 2. Não há abuso de acusação na denúncia que, ao tratar de crimes de autoria coletiva, deixa, por absoluta impossibilidade, de esgotar as minúcias do suposto cometimento do crime. 3. Há diferença entre denúncia genérica e geral. Enquanto naquela se aponta fato incerto e imprecisamente descrito, na última há acusação da prática de fato específico atribuído a diversas pessoas, ligadas por circunstâncias comuns, mas sem a indicação minudente da responsabilidade interna e individual dos imputados. 4. Nos casos de denúncia que verse sobre delito societário, não há que se falar em inépcia quando a acusação descreve minimamente o fato tido como criminoso. 5. O poder de gestão configura indício mínimo da autoria das práticas delitivas realizadas, em tese, por meio de pessoa jurídica. 6. Habeas corpus não conhecido.”



    (HC nº 118.891/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 1º/09/2015, p. 20/10/2015; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos). 



    15. Por fim, as questões relacionadas à permanência e à estabilidade na organização criminosa e à ciência a respeito da origem ilícita dos valores não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O STJ, sem adentrar aos temas, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que tais matérias são de mérito e demandari